Tribunal: STF
Processo: ACO 2073
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela União (eDoc 36) contra decisão do ministro Celso de Mello que deferiu, em parte, o pedido formulado na inicial, tornando definitivo o provimento cautelar concedido na AC n. 3.255, mediante o qual determinado o cancelamento da “inscrição do Estado autor, relativamente aos Convênios nºs 4335/1998, 95468/1999, 95696/2000, 94062/2000, 033/2000, 062/2001, 93157/2001, 446/2008, 325/2008, 06/2009 e 44373/2010, junto a quaisquer cadastros de inadimplentes, habilitando-o, por conseguinte, perante órgãos ou entidades federais para fins de transferência de recursos, celebração de operações de crédito, bem como recebimento de garantia pela União” (eDoc 26, integrada pela decisão eDoc 37).



    Argui que as preliminares deduzidas em contestação não foram analisadas, a revelar a ilegalidade do ato recorrido. Reitera haver litispendência ante o ajuizamento da ACO 1.824, na qual o ente subnacional impugnou todas as inscrições que possuía perante os cadastros desabonadores, a revelar a identidade de objeto com esta ação. Defende sua ilegitimidade passiva e a inserção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no polo passivo, porquanto apenas os convênios celebrados com o Fundo, autarquia federal com personalidade jurídica própria, é que geraram as  inscrições questionadas, razão pela qual deve obrigatoriamente compor esta lide. Afirma violado o princípio da colegialidade, ante o julgamento monocrático do caso sem que houvesse jurisprudência pacífica quanto à matéria ou a caracterização de alguma das situações previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF. Frisa que os precedentes citados para justificar o acolhimento do pleito relacionam-se à necessidade de concessão de liminar, fundados, portanto, em cognição sumária. Quanto aos precedentes referentes à tese da intranscendência subjetiva das sanções, argumenta aludirem à atribuição de responsabilidade ao ente estatal por ato praticado por entidade da administração indireta ou pelos Poderes Legislativo ou Judiciário, e não a casos em que a inadimplência é imputada à gestão anterior. Ressalta encaminhado ofício ao ente estatal antes de incluí-lo como inadimplente nos cadastros, respeitando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a que alude o art. 8º, § 2°, da Lei n. 11.945, de 4 de junho de 2009, razão pela qual não há falar, na sua visão, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Aponta não ter sido alegado na inicial que a violação ao devido processo legal teria decorrido da ausência de prévia instauração de processo de tomada de contas especial, mas sim da ausência de prévia comunicação da inscrição. Anota que a mudança do mandatário local não faz cessar as restrições legais e administrativas, de modo que compete à atual gestão demonstrar a adoção das medidas legais acerca da apuração de responsabilidades, razão pela qual não se aplica o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Sublinha que as inscrições impedem apenas o repasse das verbas voluntárias, não atingindo aquelas obrigatórias, a comprovar a ausência de prejuízo à população local. Pede:



    Por todo o exposto, diante dos argumentos exarados, requer a União a reconsideração da decisão ora agravada para que, preliminarmente, o presente processo seja extinto, sem a resolução de seu mérito, em razão da litispendência em relação à ACO nº 1.824, Em atenção ao princípio da eventualidade, requer a reunião dos processos para julgamento conjunto e, ainda, a distribuição, por prevenção de todas as ações ajuizadas pelo Estado do Amapá, que tenham como objeto o questionamento de inscrições no Cauc, nos termos dos fundamentos acima expostos. 



    Requer, ainda, a extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a ausência de legitimidade passiva ad causam da União e da ausência de interesse de agir do autor de propor ação em face dela. 



    No mérito, pede que sejam julgados improcedentes todos os pedidos articulados na petição inicial, em vista das razões acima apontadas. 



    Caso assim não se entenda, requer seja o processo apresentado em mesa para julgamento, dando-se provimento ao presente agravo. 



    O Estado do Amapá não apresentou contraminuta (eDoc 92).  



    Intimadas, as partes informaram a manutenção do interesse processual. Ainda, noticiaram ter havido a regularização das pendências relativas aos Convênios n. 43.335/1998; n. 95.468/1999; n. 95.696/2000; n. 94.062/2000; n. 62/2001; n. 6/2009; n. 705.036/2009; e n. 44.373/2010 (eDocs 45; 52; 73; 75; 84; 87; 96-101; 104-106; e 112-113). 



    É o relatório. Decido. 



    2. A teor do art. 1.021, § 2º, do CPC/15, reconsidero a decisão impugnada (eDoc 26), a qual havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial, em razão dos argumentos trazidos pela parte em seu recurso de agravo, no que se refere à ausência de oportuna análise das preliminares aduzidas em contestação.  



    Assiste razão ao réu quanto à necessidade da citação do FNDE para compor a lide, ante a sua natureza de litisconsorte passivo necessário (CPC/15, art. 114).  



    O Plenário decidiu, na ACO 3.238 AgR (ministra Rosa Weber, DJe de 17 de novembro de 2021), que o “FNDE é gestor do sistema SIOPE, cujos dados, como reconhece o próprio agravante, alimentam o sistema CAUC para fins de registro da inadimplência, tal como se deu no presente caso. Portanto, detém pertinência subjetiva à lide e se submete aos efeitos da decisão que reconhece a ilicitude do registro nos cadastros federais ante a inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.   



    Com efeito, se o FNDE, na exclusiva condição de gestor do sistema, possui legitimidade para figurar no polo passivo, com muito mais razão deve participar do processo em que se apresenta como concedente dos convênios os quais deram origem à inscrição nos cadastros desabonadores, caso destes autos.  



    Portanto, tenho como essencial a integralização ao processo do FNDE, a fim de que possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Por outro lado, reconheço a legitimidade da União para integrar o polo passivo da relação processual, ante a responsabilidade pela administração dos cadastros desabonadores e pelo cumprimento de eventuais determinações judiciais, conforme decidido pelo Plenário na ACO 2.764 AgR (redator do acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 2 de fevereiro de 2018).  



    A par disso, há alegação de inscrição indevida por força de convênios assinados com as Secretarias da Cultura e do Meio Ambiente, órgãos do ente nacional, a reforçar a legitimidade passiva da União.  



    Não vislumbro a ocorrência da alegada litispendência desta ação com a ACO n. 1.824. É que, conforme ali assentado, “não devem ser analisados nesta ação os débitos constantes do referido relatório que estão sendo discutidos em outros processos (por litispendência)”. Assim, quando de seu julgamento, em 14 de junho de 2021, ficou ressalvado de seu alcance os débitos que se encontravam em discussão em outras demandas, de modo que não há falar em identidade entre as ações. 



    3. Pelo exposto, reconsidero a decisão proferida pelo ministro Celso de Mello, publicada em 28 de agosto de 2014, que julgou parcialmente procedente o pleito aduzido na inicial (eDoc 26). 



    A teor dos arts. 281 e 282 do CPC, tenho que a presente decisão de reconsideração atinge aquela proferida na AC n. 3.255, mediante a qual declarada prejudicada a cautelar, em face do julgamento definitivo desta ação. Desse modo, a ação cautelar deve ser desarquivada, passando a vigorar novamente os efeitos da liminar ali concedida, devendo, ainda, ser trasladada cópia desta decisão para aqueles autos.  



    Extingo o processo quanto aos Convênios n. 43.335/1998; n. 95.468/1999; n. 95.696/2000; n. 94.062/2000; n. 62/2001; n. 6/2009; n. 705.036/2009; e n. 44.373/2010, em razão da regularização das pendências que ensejaram a inscrição nos cadastros federais de inadimplentes, conforme informado pelas partes.  



    Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva da União e de litispendência.  



    Determino a citação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente